Tribunal: STF
Processo: ARE 1277337
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE MELHORIA. MULTA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. É dever da concessionária a implementação e comprovação de providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica, devendo ser observada minimamente a média do Estado de Goiás, conforme indicadores de desempenho da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cediço que a sua constante interrupção viola o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o mínimo existencial, mormente porque o serviço possui o caráter da essencialidade e da continuidade. 2. Na espécie, demonstrado que os serviços prestados pela concessionária insurgente foram deficientes, considerando a ocorrência de várias interrupções no fornecimento de energia elétrica ao município, há de se confirmar o édito sentenciai que a condenou a promover medidas e investimentos necessários junto ao sistema de fornecimento de energia elétrica, de modo a tomar seu serviço eficiente, regular e contínuo, adequando-o aos limites regulatórios dos indicadores de continuidade estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa. 3. A multa fixada pelo juiz sentenciante, prevista no art. 12 da Lei de Ação Civil Pública, não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim intimidatório, para conseguir, do réu o específico comportamento determinado pelo magistrado, traduzindo-se numa medida coercitiva. É meio indireto de coagir o devedor a realizar o comando judicial, não tendo função compensatória, de modo que inexiste excesso no quantum aplicado. 5. Quando a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público for julgada procedente, descabe condenar a parte vencida em honorários advocatícios. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 16 do documento eletrônico 12). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos
     “para autorizar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tanto para a unidade consumidora localizada em área urbana, como para aquela localizada em área rural, em até 4 (quatro) horas, nos exatos termos do artigo 176, parágrafo 1°, da Resolução Normativa n. 414 da ANEEL” (pág. 16 do documento eletrônico 15). 
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 21, XII, b e 22, IV, da mesma Carta da República. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “De início, importante consignar não haver vício no voto condutor do acórdão no tocante à não apreciação de questões relativas à competência exclusiva da União para legislar sobre energia elétrica, uma vez reconhecido que a sentença parcialmente confirmada por este Sodalício guardou estrita observância às regras da Lei n. 9.427/96, que instituiu a ANEEL, àquelas da Resolução n. 414/2010, bem como às do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), máxime após a comprovação de que a empresa pública recorrente tem reiteradamente desrespeitado as metas estabelecidas pela ANEEL, acarretando transtornos e prejuízos imensuráveis aos consumidores de Rio Verde.
    Nesse ponto, anotou o acórdão atacado que o art. 14, II, da Lei n. 9.427/96, que instituiu a ANEEL e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, prescreve a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações, ao passo que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), é sua obrigação legal fornecer serviços públicos adequados, eficientes, seguros e contínuos, na medida em que tal incumbência, prestada exclusivamente pela empresa estatal, constitui serviço essencial, consubstanciado no fornecimento ininterrupto de energia elétrica, indispensável ao regular funcionamento das residências, hospitais, dentistas, indústria, comércio, fórum, delegacia de polícia, igrejas, além de outros consumidores menos favorecidos. 
    Para confirmar a sentença singular, então, a 3ª Turma desta 6ª Câmara Cível ponderou: 
    ´Escorreita a sentença, portanto ao determinar que a requerida/apelante promova medidas e investimentos necessários junto ao sistema de fornecimento de energia elétrica, de modo a tomar seu serviço eficiente, regular e contínuo, adequando-o aos limites regulatórios dos indicadores de continuidade estabelecidos pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, sob pena de multa. No pertinente à argumentação de que os prazos determinados na sentença estão em desacordo com a Resolução Normativa n. 414/2010, melhor razão não lhe assiste, porquanto o comando judicial encontra amparo no artigo 176 da regra regulamentadora: 
    'Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: 
    § 1° Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.
    Assim, não há falar em omissão acerca da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, como quer fazer crer a embargante. 
    De outro norte, no pertinente aos prazos para a retomada do fornecimento de energia elétrica, o artigo 176, parágrafo 1°, da Resolução Normativa n. 414 da ANEEL, prevê a obrigação da empresa concessionária de energia para realizar o religamento em até 04 (quatro) horas, em casos de suspensão indevida do fornecimento, não havendo falar, assim, na aplicação dos prazos previstos nos incisos I a IV, mormente porque, como assinalado no acórdão embargado, o Ministério Público logrou demonstrar, ´na presente Ação Civil Pública, por meio dos documentos de fls. 25/246´, que ´a interrupção no fornecimento de energia elétrica à população de Rio Verde é constante, em razão do longo lapso temporal transcorrido para realização dos respectivos reparos, situação anômala que tem causado sérios prejuízos aos moradores e comerciantes daquela região´. (págs. 14 e 15 do documento eletrônico 15, grifos no original). 
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 9.427/96, Código de Defesa do Consumidor e Resolução Normativa 414 da ANEEL), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS sobre serviços de reforma e conservação de redes de energia elétrica, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata (Lei Complementar 116/2003), bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes.
    2. Majoração de honorários promovida de acordo com a sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa” (ARE 1.217.454-AgR-segundo/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 765.269-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator